Tribunal: TJPA
Processo: 0804485-67.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804485-67.2024.8.14.0401

RECORRENTE: THIAGO CARDOSO MARTINS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0804485-67.2024.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): THIAGO CARDOSO MARTINS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DAS QUALIFICADORAS. NULIDADE RECONHECIDA. ANÁLISE DOS DEMAIS TEMAS VENTILADOS NO RECURSO PREJUDICADO. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Thiago Cardoso Martins contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que reconheceu a materialidade e os indícios de autoria dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, e §6º, do Código Penal – CP) em relação às vítimas Alan Williams de Sousa Santana e Luan Gabriel da Silva Rocha Teixeira, homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, e §6º c/c art. 14, II, e art. 73, última parte, do CP) em relação à vítima Loyse Teixeira do Espírito Santo, e constituição de milícia privada (art. 288-A do CP), determinando o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

2.

A defesa alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras do crime de homicídio; ilegalidade das audiências de instrução e julgamento por violação ao contraditório e, no mérito, pleiteou a impronúncia por insuficiência de provas, invocando o princípio do “in dubio pro reo”.

3.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e, em juízo de retratação, a decisão foi mantida. Esta instância revisora, acolhendo a preliminar suscitada julgou o mérito do recurso prejudicado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de fundamentação específica acerca das qualificadoras atribuídas ao recorrente na sentença de pronúncia configura nulidade, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, e o prejuízo da análise das demais teses arguidas da violação do contraditório e insuficiência de provas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão de pronúncia deve conter fundamentação clara e concreta acerca das qualificadoras, sendo inadmissível sua mera indicação sem justificativa, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 413, §1º, do CPP.

6.

O procedimento do Tribunal do Júri exige que a decisão de pronúncia explicite os elementos que embasam a admissão das qualificadoras, permitindo o efetivo contraditório e evitando a submissão arbitrária do acusado ao julgamento do Conselho de Sentença.

7.

A jurisprudência do STJ e do STF consolidou o entendimento de que na fase da pronúncia a decisão deve ser fundamentada quanto à materialidade, autoria e circunstâncias qualificadoras, sob pena de nulidade.

8.

No caso concreto, a sentença de pronúncia limitou-se a indicar os dispositivos legais em que o réu foi incurso, sem apresentar motivação quanto à presença das qualificadoras, impossibilitando o controle jurisdicional e violando o direito de defesa.

9.

Diante da ausência de fundamentação específica, a nulidade da sentença de pronúncia deve ser reconhecida, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão devidamente motivada.

10.

Prejudicada a análise das demais teses arguidas pelo recorrente, tais sejam, nulidade da sentença primeva por ilegalidades das audiências de instrução e julgamento e da impronúncia do apelante por insuficiência de provas, devido o acolhimento de preliminar arguida de não fundamentação das qualificadoras.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve conter fundamentação específica quanto às qualificadoras imputadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 413, §1º, do CPP.

2.

A simples menção às qualificadoras na sentença de pronúncia, sem exposição dos elementos que as justificam, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413, §1º, e 381.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 644837/RO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 24.08.2021; STF, ARE 1250182/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21.02.2020; STJ, HC 102953/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 06.11.2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804485-67.2024.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): THIAGO CARDOSO MARTINS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
THIAGO CARDOSO MARTINS,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca Belém,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria dos crimes de homicídio qualificado consumado, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, e §6º, do Código Penal (duas vezes) em relação as vítimas Alan Williams de Sousa Santana e Luan Gabriel da Silva Rocha Teixeira, homicídio qualificado tentado, constante dos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e §6º c/c 14, inciso II e 73 (última parte) todos do Estatuto repressivo, no tocante a ofendida a adolescente Loyse Teixeira do Espirito Santo, bem como o delito conexo de constituição de milícia privada disposto no artigo 288-A, do Códex penal,
devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia, que o recorrente (vulgo “Gavião”) pertencente a facção criminosa Comando Vermelho e outros dois conselheiros da referida

facção (Oriscano Rodrigues Rocha (vulgo “B-13”) e Edielson Rocha da Silva (vulgo “Borracheiro”), ordenaram a execução de "milicianos", incumbindo da tarefa dois subordinados, Madson Delgado de Souza (vulgo “MD) e Rodney Chaves Brito (vulgo “RD”), tendo estes no dia 21/03/2021 acompanhados de comparsas conhecidos como "Mateuszinho" e "Macaco Feio", rendido o taxista Enoque da Silva e utilizado seu veículo, um Toyota Etios branco, para a abordagem das vítimas. Escolheram Alan Williams de Sousa Santana e Luan Gabriel da Silva Rocha Teixeira por suas amizades com policiais, o que, para os criminosos, justificava a execução.

Consta ainda da peça inicial, que no bairro do Guamá, Madson iniciou os disparos contra as vítimas, sendo auxiliado por Rodney e "Macaco Feio", sendo ambas alvejadas fatalmente, e uma adolescente, Loyse Teixeira do Espírito Santo, atingida de raspão na cabeça. Após o crime, os executores fugiram no táxi conduzido por "Mateuszinho", libertando o taxista em seguida e abandonando o veículo.

Posteriormente, Madson e Rodney foram presos em flagrante em virtude do cometimento de um assalto, ocasião em que também foi cumprido um mandado de prisão temporária relacionado ao duplo homicídio, sendo que por ocasião da detenção estes confessaram envolvimento em diversos assassinatos, incluindo o crime em questão.

Pelas condutas supra o recorrente e os demais réus, foram denunciados pelas prática criminosas previstas nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e §6º, do Código Penal (duas vezes) em relação as vítimas Alan Williams de Sousa Santana e Luan Gabriel da Silva Rocha Teixeira, 121, §2º, incisos I e IV, e §6º c/c 14, inciso II e 73 (última parte) todos do Estatuto repressivo, no tocante a ofendida Loyse Teixeira do Espirito Santo, bem como o delito conexo disposto no artigo 288-A, do Estatuto penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o apelante, para que este seja submetido a julgamento pelo tribunal do júri pelos referidos delitos.

Irresignado o recorrente propôs o presente recurso, requerendo preliminarmente a nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação acerca das qualificadoras do crime de homicídio; ilegalidade das audiências de instrução e julgamento, porque realizadas sem o contraditório e, no mérito, pugna pela impronúncia, sob a alegação de insuficiência de provas e aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.

Contrarrazões do recorrido em que rechaçou as teses defensivas e requereu a manutenção “in totum” da sentença de pronúncia.

Em juízo de retratação o “decisum” foi preservado, para submeter o recorrente ao Conselho de Sentença.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

2.1 – DA NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DAS QUALIFICADORAS ADMITIDAS NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

O recorrente argui nulidade da pronúncia, alegando ausência de fundamentação jurídica do “decisum” no que se refere as qualificadoras admitidas pelo magistrado sentenciante, em nítida violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 381 do Código de Processo Penal.

Adianto que pretendida declaração de nulidade deve prosperar.

O sistema processual brasileiro estabelece duas etapas, no procedimento especial do Tribunal do Júri, capitulado nos artigos 406 e 497 do CPP, a saber: I - A fase de sumário da culpa (“iudicium accusationis”), em que ocorre o juízo de admissibilidade da acusação; 2 - A fase de julgamento (“iudicium causae”), o qual destina-se a julgar o mérito propriamente dito da ação penal, pelo Conselho de Sentença.

É sabido que para decisão de pronúncia são necessárias a existência de prova convincente do delito e indícios suficientes de autoria (artigos 413 e 414 do CPP), sendo que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da inicial da acusação de prática de crime doloso contra a vida.

Confira-se as seguintes decisões STJ e do STF, colacionadas sobre a questão:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando o juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. 2. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade “in dubio pro societate” e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença. 3. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 644837 RO 2021/0041373-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF – ARE: 1250182 MA 0003429-25.2015.8.10.0024, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 21/02/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/03/2020)

Cumpre mencionar que ainda que a sentença de pronúncia seja um mero juízo de admissibilidade da acusação, nos casos de cometimentos de crimes dolosos contra a vida, na 1ª fase de julgamento do Tribunal do Júri, o “judicium acusationis”, é necessário que o Juízo fundamente a decisão de pronúncia com base em elementos de materialidade e indícios de autoria da prática da infração penal.

Segundo a doutrina brasileira:
"A pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413, “caput”, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariante pronunciar o acusado fundamentadamente. Há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o “ius accusationis”. Restringe-se à verificação da presença do “fumus boni iuris”, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência (...). para fins de pronúncia, e de modo a se evitar que alguém seja exposto de maneira temerária a um julgamento perante o Tribunal do Júri, ainda que não seja exigido um juízo de certeza quanto à autoria, é necessária a presença de, no mínimo, algum elemento de prova, ainda que indireto ou de menor aptidão persuasiva, que possa autorizar pelo menos um juízo de probabilidade acerca da autoria ou da participação do agente no fato delituoso. Apesar de não se exigir certeza, exige-se certa probabilidade, não se contentando a lei com a mera possibilidade".
(Renato Brasileiro – legislação criminal especial comentada – 2020).

No caso, para melhor se entender o que será decidido, necessário se faz a transcrição da sentença de pronúncia, na parte que interessa:

“(...)30. A decisão de pronúncia é decisão de viabilidade procedimental, marcada pela configuração da justa causa pautada na existência de indícios e prova da existência do delito.

31. Os indícios de autoria e da materialidade emanam, por sua vez, dos depoimentos testemunhais acostados aos presentes autos que de forma comedida aponta ser o acusado o autor do crime, conforme se verifica nos depoimentos constantes na audiência realizada em 121877422.

32. Se indício é, nos termos do art. 239 do CPP, a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, não há como negar que os depoimentos mencionados, bem como o laudo de levantamento de necropsia médico legal, constituem indícios de autoria e prova de materialidade.

33. É entendimento do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA
. MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão pela qual foram rejeitados os aclaratórios. Dessarte, não se verifica omissão na prestação jurisdicional, mas mera irresignação da parte com o entendimento apresentado na decisão, situação que não autoriza a oposição de embargos de declaração. Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando o Tribunal de origem fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de Justiça solveu a questão com fundamentação satisfatória, expondo, suficientemente, as razões pelas quais entendeu pela manutenção da pronúncia do envolvido, enfrentando os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, no entanto, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. Assim, não se verifica, no caso concreto, ausência de fundamentação, porquanto a leitura do acórdão relativo à apelação defensiva permite inferir o julgamento integral da lide, com o alcance de solução amplamente fundamentada da controvérsia, pretendendo o recorrente, na verdade, a rediscussão de matéria já apreciada, em minúcia de detalhes, nos autos. 3. Dispõe o artigo 413 do CPP
que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
. 4. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 5. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Nessa linha,
a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
6. No presente caso, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, mantendo a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado pelo homicídio da vítima, supostamente por motivação torpe. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir pela absolvição, tendo em vista a ausência de indícios da autoria delitiva, bem como a não ocorrência da qualificadora do motivo torpe, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 7. Não se desconhece que a vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato (STF, HC 83.309/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004) (REsp 1816313/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019). Ocorre que, apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)) (grifo nosso)

34. A instrução demonstrou, diante dos depoimentos prestados em juízo, a inocorrência, até então, de que a ação delituosa deu por força de excludente de antijuridicidade.

35. Os argumentos trazidos pela Defesa acerca da impronúncia, não merece prosperar nesta fase processual, uma vez que basta a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, o que não pode ser afastado diante dos depoimentos prestados em audiência e a prova da materialidade constante nos laudos periciais constantes nos autos.

36. Em relação ao desmembramento do processo, o réu terá a plena oportunidade de exercer seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, bem como apresentar todos os argumentos, provas e recursos necessários para garantir uma defesa justa e completa em todas as fases processuais.

37. Relativamente quanto a prisão do réu entendo presentes, ainda, os motivos que outrora autorizaram a medida constritiva, especialmente no que se refere a ordem pública, haja vista o modus operandi utilizado pelo réu, razão pela qual, por entender presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, mantenho a prisão preventiva do réu.

38. Diante do exposto, presentes os requisitos legais, especialmente os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, e com fundamento no art. 413, caput, do Código de Processo Penal,
pronuncio
o réu THIAGO CARDOSO MARTINS, já qualificado, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime descrito no Art. 121, §2º, I e IV, §6º do CPB em relação as vítimas Alan Williams de Sousa Santana, Luan Gabriel da Silva Rocha Teixeira e o Art.121, §2º, I e IV, §6º c/c Art.14, II, Art.73 (última parte) e Art.288-A, ambos do CPB em relação a adolescente Loyse Teixeira do Espírito Santo.

39. Efetuem-se as intimações de estilo, expedindo o necessário, inclusive a intimação por Edital, e, após o transcurso do prazo para recurso desta decisão, certifique-se e intimem-se as partes para fins do art. 422 do CPP.

40. P.R.I.C.

Belém, 30 de agosto de 2024.(...)”

Na transcrição da decisão de pronúncia, o magistrado de origem não se manifestou no tocante as qualificadoras dos delitos de homicídios tentado e consumado, não sendo observado qualquer fundamentação para o reconhecimento daquelas.

No caso em análise, há que ser reconhecida a nulidade na sentença de pronúncia, em virtude da ausência de fundamentação quanto a admissibilidade das qualificadoras imputadas pelo Ministério Público ao recorrente, isso porque não houve análise daquelas pelo magistrado sentenciante, não apresentando os argumentos invocados pelo Órgão Ministerial, seja na exordial acusatória ou em sede de alegações finais, sem comentar as teses arguidas pela defesa em memoriais, o que revela carência de fundamentação e mácula ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em desacordo com a norma constitucional prevista no artigos 93, IX, da CF e no artigo 413, §1º, do CPP.

A propósito, sobre a questão o STJ vem assim decidindo:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES.
PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. PROMESSA DE RECOMPENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO
. 1.
A
falta de motivação
apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção quanto à admissibilidade
de uma das qualificadoras
(art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal)
descritas na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia
.
2. Não é possível olvidar que,
em caso de incerteza quanto à situação de fato - ocorrência ou não das qualificadoras - a questão deverá ser dirimida perante o Tribunal do Júri.
Todavia, o simples juízo de admissibilidade destas, proferido na decisão de pronúncia, deverá ser exteriorizado com a exposição de elementos concretos contidos nos autos, aptos a justificarem a convicção do magistrado quanto à sua admissibilidade, o que não ocorreu na hipótese
. Precedentes. 3.
A decisão de pronúncia deve, portanto, esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação
.
4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para
anular a sentença de pronúncia ora atacada e determinar que o juízo processante proceda à necessária fundamentação, em nova pronúncia, relativamente à qualificadora contida no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal
. (STJ – HHC: 102953 PA 2018/0237160-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018). (grifos e negritos meus)

Dessa forma, não resta outra solução que não seja a desconstituição da decisão, declarando-se nula a pronúncia em análise, a fim de que outra seja proferida, com fundamentação adequada acerca das circunstâncias qualificadoras.

Por consequência da reconhecida nulidade requerida, resta prejudicada a análise dos pleitos recursais, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para prolação de nova decisão, de forma fundamentada, dentro dos parâmetros legais e constitucionais.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, acolhendo a preliminar de nulidade tópica da sentença de pronúncia, determinando que seja prolatada nova decisão, com adequada e concreta fundamentação quanto às qualificadoras, para inclui-las ou afastá-las, tornando-se consequentemente prejudicada a análise do mérito do presente apelo.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 18/06/2025